Tribunal: TRF3
Processo: 5062394-98.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
596/608)

5062394-98.2026.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5062394-98.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSE ARTUR DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADENILSON DE ARAUJO - PR100353-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ARTUR DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - MS14755-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADENILSON DE ARAUJO - PR100353-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. LIMITES DA INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 195, § 14, DA CF/1988, NA REDAÇÃO DA EC 103/2019. ARTIGO 19-E DO DECRETO 3.049/1999, NA REDAÇÃO DO DECRETO 10.410/2020. CONDIÇÃO DE SEGURADO E CARÊNCIA. ILEGALIDADE

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), deferindo benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde o requerimento administrativo (25/11/2022), pelo prazo de 6 meses a contar da realização da perícia judicial. O autor, portador de transtornos mentais, pleiteou conversão do benefício por incapacidade temporária em permanente; e o INSS, por sua vez, sustentou perda da qualidade de segurado e descumprimento da carência na data de início da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade permanente como requerido ou se, ao contrário, não tem direito sequer ao benefício por incapacidade temporária, por força da perda da qualidade de segurado e descumprimento de carência por recolhimento de contribuições em valores menores que os devidos, segundo a previsão do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, por perícia médica, a incapacidade temporária, e não permanente, em decorrência do diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.2), à luz de critérios técnicos especializados, contra os quais não se produziu contraprova nem argumentação jurídica desconstitutiva da premissa técnica legalmente contemplada, é de ser mantida a concessão de benefício de incapacidade temporária, vedada a conversão em benefício de incapacidade permanente. A fixação de prazo certo de duração, a partir do laudo pericial, por critério médico avaliado como adequado para permitir a renovação da avaliação do autor, não prejudica o exercício pelo segurado do direito de pleitear prorrogação na via administrativa, nem dispensa a obrigatória implantação do benefício e a sua manutenção pelo prazo prefixado para que reavaliação administrativa possa ser efetuada para eventual prorrogação não apenas por iniciativa do INSS, mas do próprio segurado, a quem se assegura, portanto, o direito de provocar a via administrativa para garantir prorrogação e, se negado o requerimento, a via judicial para promover, em caso de comprovação da incapacidade, a continuidade ou o restabelecimento do benefício.

4. É ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, para a definição da qualidade de segurada e aferição do cumprimento da carência previdenciária, pois o preceito regulamentar viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, os quais não condicionam suas disposições à identificação de valores mínimos de recolhimento de contribuições previdenciárias, tratando, ao contrário, de situações jurídicas distintas não relacionadas à validação do tempo de contribuição por critério de quantificação de valores mínimos de contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelações desprovidas, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem, a cargo do INSS.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59 e § 1o; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 17/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5062394-98.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSE ARTUR DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADENILSON DE ARAUJO - PR100353-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO - SP262598-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADENILSON DE ARAUJO - PR100353-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ARTUR DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 350031366) julgou procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-doença desde o requerimento administrativo (25/11/2022) pelo prazo de 6 meses a contar da perícia médica (19/11/2022); (2) determinar incidência de correção monetária e juros de mora conforme Tema 810/STF; e (3) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou o INSS (ID 350031372), alegando, em suma, que: (1) as contribuições correspondentes às competências de 07/2022, 11/2022, 01/2023, 03/2023, 05/2023, 04/2024 e 08/2024 não podem ser consideradas para aquisição e manutenção da qualidade de segurado e carência, pois referem-se a recolhimentos em valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, não preenchendo o autor, portanto, os requisitos necessários à concessão do benefício; e (2) para regularização dos recolhimentos, mediante operações de utilização de excedente, agrupamento e complementação é necessário requerimento administrativo.

Apelou o autor (ID 350031373), sustentando, em síntese: (1) a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho devido às sequelas e limitações mentais comprovadas, bem como suas condições pessoais, fazendo jus à aposentadoria por invalidez; e (2) a fixação de data de cessação do benefício cerceia o direito de pleitear administrativamente a prorrogação do benefício.

Houve contrarrazões do autor.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 19/07/1990 (ID 350031288), narrou padecer de transtornos mentais (CID F10.2, F14.2 e F19.2), encontrando-se incapacitado de forma permanente para o exercício de atividade laborativa. Todavia, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 25/11/2022, o qual foi indeferido pela autarquia (ID 350031291).

Quanto ao recurso do segurado, observa-se que a incapacidade é matéria que exige comprovação de natureza técnica especializada mesmo depois de produzida prova documental com a integração, portanto, ao acervo instrutório de laudo técnico pericial, elaborado por profissional da medicina, como observado no caso concreto.

Portanto, sobre o ponto técnico especializado, versando sobre a questão da incapacidade laborativa, o laudo pericial produzido nestes autos (ID 350031355) concluiu que o autor é portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.2), encontrando-se incapacitado total e temporariamente para o trabalho, fixada a data do início da incapacidade em 23/10/2024, com duração pelo prazo estimado de 6 meses para continuidade do tratamento e nova avaliação pericial.

Consigne-se que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão. A mera alegação de que condições pessoais, sequelas e limitações mentais autorizam o reconhecimento de incapacidade permanente configura pretensão calcada em discurso jurídico que, porém, não subsiste sem amparo científico da medicina e, neste ponto, a perícia técnica foi assertiva em pontuar ser temporária a condição atual do autor, passível de tratamento que, inclusive, já realiza, justificando reavaliação no prazo e termo fixados. Acresça-se que a conclusão pericial é condizente com o fato de que o autor é jovem, atualmente com 35 anos de idade, e possui quadro de saúde passível de recuperação e, portanto, o benefício devido, segundo a legislação, é o de auxílio por incapacidade temporária, e não o benefício por incapacidade permanente.

Tampouco procede o argumento de que a data judicial de cessação cerceia direito de prorrogação. Ao contrário, pois, desde que temporária a incapacidade, é certo e seguro afirmar que a fixação de prazo de duração, por critério médico avaliado como adequado para permitir a renovação da avaliação do autor, não prejudica o exercício pelo segurado do direito de pleitear prorrogação na via administrativa. É da natureza da incapacidade tecnicamente apurada, que esta esteja sujeita a acompanhamento médico para manutenção, cassação ou prorrogação da concessão.

Assinale-se, enfim, que o reconhecimento judicial da incapacidade impõe a implantação do benefício e a sua manutenção pelo prazo prefixado para que reavaliação administrativa possa ser efetuada para eventual prorrogação não apenas por iniciativa do INSS, mas do próprio segurado. Logo a este se reserva o direito de previamente provocar a via administrativa para garantir prorrogação e, se negado o requerimento, a via judicial para promover, em caso de comprovação da incapacidade, a continuidade ou o restabelecimento do benefício.

Infundada, portanto, a irresignação do autor com a sentença proferida.

No que tange à apelação autárquica, não se discute a concessão pelo aspecto da incapacidade, mas pela falta da condição de segurada e por descumprimento da carência previdenciária, considerando que, no tempo computado, houve recolhimentos, conforme competências indicadas (07/2022, 11/2022, 01/2023, 03/2023, 05/2023, 04/2024 e 08/2024) em valor abaixo do limite mínimo do salário de contribuição, violando o artigo 19-E do Decreto 3.048/1999, na redação do Decreto 10.410/2020, e o disposto no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, com a redação da EC 103/2019.

A controvérsia suscitada tem lugar em função do que, atualmente, prevê o seguinte preceito do artigo 195 da Constituição Federal, acrescido ao texto original pela EC 103, de 12/11/2019, verbis:

"§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições."

O conceito de tempo de contribuição é atrelado a requisito concessivo de uma dada espécie de benefício previdenciário, não configurando requisito geral aplicável a todo o sistema de benefícios da previdência social. A datação do conceito é importante na medida em que foi com a EC 20/1998, que o regime constitucional passou a ser integrado por aposentadoria balizada não mais por tempo de serviço, mas tempo de contribuição.

Logo, o conceito de tempo de contribuição integra condicionamento legal específico do benefício de aposentadoria, como revelam diversos dispositivos legais, dentre os quais os arts. 9o, § 1o, 18, § 3o, e 29-C, todos da Lei 8.2131991. Ainda que o termo possa ser utilizado com outro alcance e escopo, não pode, porém, substituir o que é próprio e especifico da terminologia conceitual inerente e aplicável a outras situações e a outros benefícios, por exemplo.

No caso da pretensão particularmente deduzida, o INSS veicula a tese de que a expressão "tempo de contribuição" substitua como requisito geral de concessão de benefícios os conceitos distintos de qualidade de segurado e de carência, que tem sede legal e não constitucional. De fato, o vértice legal do conceito de "qualidade de segurado" é o artigo 15 da Lei 8.213/1991, e do conceito de "carência" é o artigo 25 da mesma legislação, sendo que, em ambos os casos, a norma e o legislador não se referiram, nas condicionantes legais criadas, a tempo de contribuição, mas no artigo 15 ao número de meses em que o segurado pode deixar de contribuir para, ainda assim, manter a qualidade de segurado ("período de graça"); e no artigo 25 ao número de meses de recolhimento necessário para garantir o direito ao benefício de acordo com a sua espécie e requisitos materiais específicos.

Portanto, para definir se alguém possui a condição de segurado ou cumpre carência previdenciária não se deve discutir "tempo de contribuição" - e, tampouco, pois se a contribuição foi igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições -, mas sim, e exclusivamente, se tal pessoa não excedeu o período de graça, em que pode deixar de contribuir, qualquer que seja o valor da contribuição, igual, maior ou menor do que a contribuição mínima de sua categoria; e se recolheu uma quantidade mínima de contribuições para usufruir do benefício previdenciário, não se confundindo, portanto, quantidade de contribuições com valor mínimo de cada contribuição, este exigido pelo § 14 do artigo 195, da Constituição Federal com a redação da EC 103/2019, como requisito para a contagem de tempo de contribuição para o benefício de aposentadoria.

Sucede que, no caso dos autos, não se discute prestação previdenciária securitária vinculada a tempo de contribuição, mas benefício por incapacidade em que o tempo de contribuição não tem qualquer relevância na conformação do requisito de mérito para sua concessão, que diz respeito exclusivamente à comprovação de carência e qualidade de segurado (quando exigidos), além de incapacidade para o trabalho, que pode ser temporária ou permanente, gerando cada situação um tipo distinto de benefício de incapacidade (temporária que corresponde ao antigo auxílio-doença, ou permanente, que corresponde à antiga aposentadoria por invalidez).

Note-se, por pertinente e curioso, que, mesmo em se tratando de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a discussão sobre qualidade de segurado e carência não pode adentrar na verificação atinente ao recolhimento de contribuição em valor igual ou maior que o mínimo da respectiva categoria, pois os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991 são, ambos, aplicáveis indistintamente, como requisitos gerais no plano da admissibilidade, a todos os benefícios previdenciários.

A exigência de recolhimento de contribuições com um valor mínimo, na forma do § 14 do artigo 195 da Constituição da República, somente pode ocupar o cenário de discussão válida e pertinente quando se tratar de resolver o "mérito" da concessão, ou seja, para definir se foi cumprido, ou não, o tempo de contribuição exigido, seja em número de contribuições, seja em valores de tais contribuições. Portanto, o segurado pode ter recolhido valores abaixo do exigido no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, sem perder a qualidade de segurado e sem deixar de cumprir a carência previdenciária, na medida em que tal discussão especifica não cabe no âmbito dos temas de admissibilidade, referentes a condições gerais para legitimação da pretensão material (qualidade de segurado e carência), mas importam, e muito, na verificação do cumprimento do tempo de contribuição, quando somente são computadas as contribuições que observaram o valor do mínimo exigido, descartando-se as de valor inferior e desconsiderando-se, portanto, o tempo de contribuição a que se referem.

Dito isso, evidencia-se que o § 14 do artigo 195 da Constituição Federal não autorizou a alteração do critério legal para definição da qualidade de segurado nem para a definição de carência previdenciária, tanto que os textos dos artigos 15 e 25 não sofreram qualquer alteração de conteúdo ou de interpretação para dar-lhe conformação à luz do texto constitucional citado. A impertinência do preceito constitucional com tais disposições legais justifica que nada tenha mudado no panorama dos requisitos formais para o exame meritório do direito material a benefícios previdenciários.

Assim sendo, se a lei, no caso os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, não se sujeita à exigência do § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o decreto executivo, vinculado ao cumprimento de tal legislação, não pode exceder os limites funcionais de regulamentação, que lhe são próprios e a verificação deste descompasso ou excesso é matéria de legalidade e não de inconstitucionalidade.

Destaque-se, neste sentido, que o Decreto 10.410/2020, que incluiu o artigo 19-E no Decreto 3.048/1999, destina-se a regulamentar a legislação previdenciária, destacadamente as Leis 8.212/1991 e 8.213/1991 (como o próprio preâmbulo do normativo esclarece), não a Constituição Federal, ou, diretamente, o texto da Emenda Constitucional 103/2019.

Esta é, por sinal, a interpretação consolidada no Supremo Tribunal Federal para dimensionar o alcance do controle de adequação de normas segundo a respectiva estrutura hierarquico-normativa:

ADI 6.013 Agr, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, julgado em 23/11/2021: "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10 DO DECRETO 12.218/2006 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A norma apontada como inconstitucional é de caráter regulamentar, uma vez que o art. 10 do Decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul foi editado com o objetivo de estabelecer a composição do Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, conforme os limites atribuídos pela Lei Complementar 114/2005. Além disso, o referido dispositivo também encontra fundamento no art. 82 da Lei estadual 4.640/2014. II - No caso dos autos, não há falar em inconstitucionalidade direta, mas sim, reflexa. Normas de caráter regulamentar ou normas secundárias, caso ultrapassem o que a lei regulamentada determina, devem ser objeto de análise de legalidade, e não de constitucionalidade. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento."

No caso, o INSS pretende que, para efeito de validação da condição de segurado e de cumprimento de carência previdenciária, sejam desconsideradas as contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo, de acordo com as disposições da seguinte norma do Decreto 3.048/1999 com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020:

“Art. 19-E. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição.

§ 1o Para fins do disposto no caput, ao segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado:

I - complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido;

II - utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo; ou

III - agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo.

§ 2o Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no § 1o poderão ser efetivados, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados.

§ 3o A complementação de que trata o inciso I do § 1o poderá ser recolhida até o dia quinze do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com os acréscimos previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991.

§ 4o Os ajustes de que tratam os incisos II e III do § 1o serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no art. 181-E, em conformidade com o disposto nos § 27-A ao § 27-D do art. 216.

§ 5o A efetivação do ajuste previsto no inciso III do § 1o não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição.

§ 6o Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, na forma prevista no § 5o, será observado o disposto no § 3o.

§ 7o Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no § 1o poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no § 4o.” (NR)

Ressalte-se que a impugnação à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência previdenciária tem como fundamento o preceito normativo acima citado, cuja natureza jurídica é a de regulamento da Lei 8.213/1991, tratando de matéria disciplinada por norma legal, porém não com o direcionamento de detalhar e garantir sua fiel execução, em subordinação à hierarquia normativa superior da lei, mas com o claro intento de modificar o sentido da própria norma regulamentada em abusiva e inequívoca inovação da situação jurídica legislada, incorrendo, portanto, em vício de manifesta ilegalidade.

De fato, a alegação do INSS de que se deve observar a exigência de valor mínimo para validação de contribuições recolhidas pelo segurado, para legitimar a parte na qualidade de segurado e garantir o cumprimento da carência previdenciária, com base em decreto executivo e não em lei, mostra a ilegalidade da pretensão, vez que o artigo 19-E do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, não apenas inova, como frontalmente viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, autorizando seja refutada a sua aplicação ao caso concreto, em juízo de ilegalidade, sem adentrar em discussão em sede de controle de constitucionalidade sujeito ao princípio da reserva de Plenário.

Reforça tal conclusão a própria previsão expressa, contida no artigo 29 da EC 103/2019, de que a matéria, tratada no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, depende de lei e, portanto, não pode ser objeto de inovação por decreto executivo em detrimento e contrariedade à própria lei.

Eis o preceito de referência, extraído da EC 103/2019:

"Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:

I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;

II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou

III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil."

Sendo, pois, ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, nada colhe a pretensão autárquica, no que preconiza, no caso, o descumprimento da condição de segurado e da carência para efeito de concessão do benefício previdenciário, considerando valores de recolhimento previdenciário nas competências relacionadas, pelo que improcedente o pedido de reforma da sentença.

Pela sucumbência recursal, o INSS deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na origem.

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. LIMITES DA INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 195, § 14, DA CF/1988, NA REDAÇÃO DA EC 103/2019. ARTIGO 19-E DO DECRETO 3.049/1999, NA REDAÇÃO DO DECRETO 10.410/2020. CONDIÇÃO DE SEGURADO E CARÊNCIA. ILEGALIDADE

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), deferindo benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) desde o requerimento administrativo (25/11/2022), pelo prazo de 6 meses a contar da realização da perícia judicial. O autor, portador de transtornos mentais, pleiteou conversão do benefício por incapacidade temporária em permanente; e o INSS, por sua vez, sustentou perda da qualidade de segurado e descumprimento da carência na data de início da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade permanente como requerido ou se, ao contrário, não tem direito sequer ao benefício por incapacidade temporária, por força da perda da qualidade de segurado e descumprimento de carência por recolhimento de contribuições em valores menores que os devidos, segundo a previsão do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020.

III. Razões de decidir

3. Comprovada, por perícia médica, a incapacidade temporária, e não permanente, em decorrência do diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.2), à luz de critérios técnicos especializados, contra os quais não se produziu contraprova nem argumentação jurídica desconstitutiva da premissa técnica legalmente contemplada, é de ser mantida a concessão de benefício de incapacidade temporária, vedada a conversão em benefício de incapacidade permanente. A fixação de prazo certo de duração, a partir do laudo pericial, por critério médico avaliado como adequado para permitir a renovação da avaliação do autor, não prejudica o exercício pelo segurado do direito de pleitear prorrogação na via administrativa, nem dispensa a obrigatória implantação do benefício e a sua manutenção pelo prazo prefixado para que reavaliação administrativa possa ser efetuada para eventual prorrogação não apenas por iniciativa do INSS, mas do próprio segurado, a quem se assegura, portanto, o direito de provocar a via administrativa para garantir prorrogação e, se negado o requerimento, a via judicial para promover, em caso de comprovação da incapacidade, a continuidade ou o restabelecimento do benefício.

4. É ilegal a aplicação do artigo 19-E do Decreto 3.049/1999, com a redação dada pelo Decreto 10.410/2020, para a definição da qualidade de segurada e aferição do cumprimento da carência previdenciária, pois o preceito regulamentar viola os artigos 15 e 25 da Lei 8.213/1991, os quais não condicionam suas disposições à identificação de valores mínimos de recolhimento de contribuições previdenciárias, tratando, ao contrário, de situações jurídicas distintas não relacionadas à validação do tempo de contribuição por critério de quantificação de valores mínimos de contribuição previdenciária.

IV. Dispositivo

5. Apelações desprovidas, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem, a cargo do INSS.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59 e § 1o; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000569-92.2025.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lucia Iucker, DJEN 17/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão